Tribunal: TJPA
Processo: 0009964-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009964-50.2019.8.14.0401

AUTORIDADE: ROGER WILLIAM BARBOSA DOS REIS

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0009964-50.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROGER WILLIAM BARBOSA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II e V C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 244-B, ECA. PLEITO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA- FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0009964-50.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROGER WILLIAM BARBOSA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROGER WILLIAM BARBOSA DOS REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 157, § 2º, II e V c/c Art. 14, II, do CP e Art. 244-B, ECA, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4409841) que em 15/05/2019, por volta das 19h48min., na rua Barão do Triunfo, entre Marques de Herval e Visconde de Inhaúma, bairro da Pedreira, nesta Capital, o Apelante acompanhado de um comparsa (menor à época dos fatos) abordaram mediante violência e grave ameaça os ofendidos Eduardo Henrique da Silva Braga e Igor Patrick Souza do Nascimento, quando estes se encontravam parados no veículo de propriedade deste último.

Ainda segundo a Denúncia, o Apelante juntamente com o outro acusado adentraram na parte de trás do veículo pertencente a uma das vítimas, ordenando que dirigisse, ocasião em que ficaram por vinte minutos circulando por diversas ruas da cidade.

Durante o trajeto, no interior do automóvel, o adolescente determinou que que os ofendidos entregassem seus pertences, subtraindo-lhes dois relógios de pulso da marca Oriente e Xiomi, dois aparelhos celulares da marca Apple, modelo Iphone 6S, carteiras porta cédulas das vítimas e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pelo bairro foi acionada pela prima de Igor, tendo conseguido localizar os ofendidos que ainda se encontravam em poder do Apelante e seu comparsa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta do tipo previsto no Art. 157, § 2º, II e V c/c Art. 14, II, do CP e Art. 244-B, ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4409846) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4409849) requerendo a reforma da dosimetria da pena e a exclusão da causa de aumento por concurso de crimes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4409850).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id. 4644793).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da dosimetria.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao Apelante em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 07 (sete) dias-multa.

No caso, considerou como negativa as circunstâncias do crime por ter o Recorrente na companhia do adolescente mantido os ofendidos em seu poder, restringindo-lhes a liberdade mediante ameaça por aproximadamente 20 (vinte) minutos.

Ademais, diante de tal circunstância valorada negativamente, incrementou a pena base em 1/6 (um sexto), inexistindo ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com relação ao redimensionamento do apenamento em razão da confissão espontânea, não merece prosperar o pleito defensivo.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida e aplicada a atenuante prevista no Art. 65, d, III do CP, tendo o Juízo sentenciante reduzido a pena em 07 (sete) meses, em virtude de ter o Recorrente confessado espontaneamente a prática do ilícito penal.

Quanto ao crime de corrupção de menor, tal atenuante não fora aplicada em respeito à Súmula 231, do STJ, vez que o apenamento para o referido delito foi fixada no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo
Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, estando a pena bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

2. Das causas de aumento da pena.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando
que inexistem provas nos autos capazes de configurar o concurso formal de crimes e de agentes.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, à conduta.

No caso ora em exame, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que perpetrada a ação por mais de um agente.

Pelas provas colacionadas em Juízo, não restam dúvidas de que o

Apelante praticou o delito na companhia de outro comparsa, conforme o depoimento judicial das testemunhas, estando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas.

Em audiência durante o interrogatório, o Recorrente confessou a prática do delito, disse que estava acompanhado do adolescente LORRAN FERREIRA e que portava um simulacro de arma de fogo (Id
4409845), comprovando assim a autoria e materialidade dos crimes em comento
.

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente, bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria.

3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Ademais, a conduta do Recorrente configura concurso formal, pois lesaram patrimônios distintos, e as ameaças foram dirigidas para ambas as vítimas, em decorrência da mesma abordagem.

Não resta dúvida portanto, que o Apelante, mediante uma única ação atingiu as vítimas, configurando a prática de dois roubos, o que incide na regra do artigo 70, do Código Penal.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) O concurso formal se configurou, pois os réus, mediante uma única ação, atingiram o patrimônio de duas pessoas distintas, de molde que não há falar em crime único, em desproveito da apelação defensiva Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DO RÉU MARCIANO REDUZIDA.APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - APR: 70085040939 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 25/08/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2021)”

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tais majorantes, tendo em vista as declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/07/2022